Tribunal: TJDFT
Processo: 0737702-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTÉTICO. PROCEDIMENTO DE BOTOX. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 497,00 (quatrocentos e noventa e sete reais) a título de danos materiais. Alega o autor que a forma como o serviço foi prestado lhe causou danos morais. Defende também que a restituição do valor pago seja na forma dobrada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53914522). Preparo regular (ID 53914523 a ID 53914526). Contrarrazões apresentadas (ID 53914532).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Contratada a realização de procedimento estético, a obrigação é de resultado, e não atingida a finalidade do procedimento, com prejuízo estético decorrente do procedimento, nasce a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos decorrentes da imperícia no serviço, salvo se comprovada hipótese de força maior ou caso fortuito (STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013).
5. No caso, restou demonstrado nos autos que o serviço contratado não foi oferecido com a qualidade esperada no tratamento, com ausência de retoque do botox, diante da ausência de seringa no estabelecimento. Entretanto, não houve qualquer prejuízo estético ou à personalidade do autor a configurar dano moral.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. O autor não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. O simples fato de o autor não ter sido atendido pela profissional desejada não configura dano extrapatrimonial. Ainda, a ausência de retoque no tratamento estético não tem o condão de causar dano ao direito de personalidade do autor, mormente quando a parte não comprova danos a sua imagem, a sua honra ou danos estéticos. Portanto, deve ser mantida a sentença que afastou o dano moral pleiteado.
7. No que concerne ao dano material, não há que se falar em repetição de indébito em dobro, pois o valor cobrado foi embasado em cláusula contratual e a requerida prestou o serviço, embora não a contento. Dessa forma, a restituição dos valores pagos em razão da rescisão contratual deve ocorrer da forma simples, conforme estabelecido em sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.